Tribunal: TJPA
Processo: 0000460-85.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000460-85.20212.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR (ADVOGADA MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES - OAB/PA Nº. 5.964) E VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Não há como se acolher a tese absolutória quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das demais testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2.

Afastada qualquer violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, uma vez que o Juízo sentenciante não fundamentou a condenação exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito, pois, além do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial, também foi mencionado que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo confirmam a palavra daquela.
3.

A correção, de ofício, da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o
quantum
aplicado na sentença recorrida mostra-se adequado e proporcional.
4.

Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000460-85.20212.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR (ADVOGADA MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES - OAB/PA Nº. 5.964) E VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Ruana Mayara Freire Alencar
e
Victor Hugo Bandeira Maia,
por intermédio, respectivamente, da Advogada Maria do Socorro Guimarães e do Defensor Público Thiago Vasconcelos Moura, interpuseram apelações contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que condenou os recorrentes pela prática do delito tipificado na antiga redação da segunda parte do parágrafo 3º, do art. 157 do Código Penal, as penas de:

1 - RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR, 22 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 56 dias-multa; e

2 - VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA, 23 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa.

Os apelantes pedem, em síntese, as suas absolvições, com fundamento no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal (CPP) e violação aos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Em sede de contrarrazões, o
dominus litis
chancelou a argumentação das defesas, requerendo
¿a total procedência das apelações em todos os seus termos, e, em consequência, a reforma da Sentença Judicial¿.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos devendo ser mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

Sob revisão do Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000460-85.20212.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ANANINDEUA/PA
APELANTES: RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR (ADVOGADA MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES - OAB/PA Nº. 5.964) E VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA (DEFENSOR PÚBLICO THIAGO VASCONCELOS MOURA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade dos apelos, conheço-os.

A denúncia narra que:
¿Consta nos autos de inquérito policial anexo, que no dia 08 de agosto do ano de 2011, os denunciados acima qualificados, agindo em concurso com outros dois agentes não identificados, praticaram crime de latrocínio que vitimou o taxista Ocivaldo da Costa Silva (qualif. Às fls. 08), hediondo delito esse que foi praticado por volta das 19:00 horas, no Conjunto Cidade Nova, IV, TV. WE 46, nesta comarca de Ananindeua.
Conforme apurado, no dia, hora e local acima referidos, a vítima trabalhava normalmente como taxista, quando foi acionada pelos denunciados, passando-se por um casal de passageiros comuns, e resolveu apanhá-los. Logo alguns metros adiante, porém, os denunciados pediram à vítima que parasse para apanhar mais dois homens, no que ele, mesmo temeroso, acabou parando e permitindo a entrada deles, quando então Ruana Mayara sacou um revólver da bolsa que portava e o entregou para Victor Hugo, que por sua vez deu voz de assalto.
A vítima ficou muito assustada e pulou do veículo em movimento, e nessa oportunidade Victor Hugo efetuou um disparo que lhe atingiu as costas, causando-lhe gravíssimo ferimento na coluna e órgãos viscerais.
Os familiares da vítima foram avisados e providenciaram o socorro médico de urgência, mas infelizmente, após alguns dias de tratamento no hospital, Ocivaldo faleceu na data de 13.09.2011, em razão de infecções generalizadas, complicações pós-cirúrgicas (laparotomia) - perfurações em vísceras abdominais - projétil de arama de fogo - traumatismo raqui-medular.
Entretanto, durante o período em que a vítima permaneceu em casa de saúde para tratamento ocorreu a prisão em flagrante dos denunciados pela prática de crime da mesma natureza em Belém (cf. notícia jornalística de fls. 09), e uma vez apresentada a fotografia dos presos, Victor Hugo e Ruanna foram seguramente reconhecidos, cf. auto de reconhecimento de fls, 08.

A materialidade delitiva está evidenciada pela certidão de óbito (fl. 14 do IPL), que indica a
causa mortis
:
¿infecção generalizada por complicações pós-cirúrgica (laparotomia), perfurações em vísceras abdominais por projetil de arma de fogo, traumatismo-raqui medular¿.

Como consignei em relatório, as defesas questionam a autoria delitiva, argumentando pela insuficiência de provas, afirmando, ainda, violação ao art. 155
1
do Código de Processo Penal.

Em que pese o esforço argumentativo das defesas dos apelantes, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, pois, a magistrada de primeiro grau não fundamentou a condenação exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, além do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial (fl. 08 do IPL), também foi mencionado que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo se coadunam com a palavra daquela.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial. 4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido¿.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Partindo desse entendimento consolidado, é relevante transcrever parte específica da sentença penal condenatória:
¿Quanto a autoria, entendo como patente a participação dos réus no evento criminoso. É o que resta cristalino dos depoimentos ouvidos em Juízo. Vejamos.
MARIA LETICIA CASTRO DE BRITO
, esposa da vítima (viúva), relata que, após ser baleado, seu esposo ligou informando que havia sido assaltado e estava ferido, momento em que, imediatamente se dirigiu ao local, onde haviam muitas pessoas ao redor da vítima que estava no chão, enquanto o veículo estava estacionado com as portas abertas.
Explica que o projétil atingiu a coluna da vítima, fato ocorrido no dia 08 de agosto, tendo o falecimento se dado no dia 13 de setembro, interregno em que passou 10 dias na U.T.I, mas saiu após apresentar melhora significativa.
Conta a depoente que é irmã de um policial, o qual alertou sobre a prisão dos possíveis executores do crime e, a pedido de um delegado, levou até seu esposo a foto dos acusados no jornal impresso (acostada à fl.09 do IPL)
que reconheceu com exatidão os acusados como autores do crime
. Não pôde afirmar quanto aos demais agentes presentes na fotografia, pois não tinha certeza se eram os agentes que estavam no banco traseiro do veículo.
Conta que a vítima relatou que estava fazendo sua última corrida, quando apanhou um casal, o qual deixaria próximo a Yamada. Contudo, na Estrada da Providência, apanhou outros dois rapazes, ocasião em que a acusada Ruana Mayara tirou a arma de fogo da bolsa e entregou para Victor Hugo que anunciou o roubo, momento em que a vítima, assustada, tirou a chave do veículo e abriu a porta, sendo logo alvejada na coluna, pelo acusado.
Explica que os acusados abandonaram o carro e saíram correndo, não levando nenhum objeto do interior do automóvel. Naquele instante, seu esposo, pegou o celular e realizou a chamada para a depoente. Ressalta que o mesmo não estava sentindo as pernas, pois o disparo atingiu sua coluna, apesar de estar consciente.
A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Metropolitano, onde foi imediatamente submetida a cirurgia. Após, ficou no corredor do hospital, gritando de dor durante toda a noite. No dia seguinte, conseguiu transferir seu esposo para o Hospital Saúde da Mulher HGU, onde ficou 10 (dez) dias na U.T.I. A vítima conseguiu sair do coma e ficou consciente.
Dias depois, suspeitos foram presos, tendo o delegado Paulo Raiol, pedido que a depoente levasse a fotos dos indivíduos até a vítima, a fim de saber se eram os autores do crime. Ao mostrar o jornal, seu esposo pediu que lhe entregasse os óculos para que não cometesse qualquer injustiça, ocasião em que,
com convicção
, reconheceu os dois acusados, os quais já havia dito serem jovens e ¿de boa aparência¿.
No dia 13 de setembro, seu esposo faleceu em decorrência de complicações no quadro de saúde.
Por fim, esclarece que sofreram diversos traumas, pois seu filho mais velho (15 anos) tentou se matar, enquanto o mais novo, de apenas 7 anos, foi abusado, já que a depoente teve que trabalhar durante a noite, como técnica de enfermagem, ficando bastante tempo ausente. Nunca recebeu apoio/auxílio de qualquer pessoa.
A testemunha
MICHEL AUGUSTO CARDOSO DO ROSÁRIO
relata que era vizinho da vítima e no dia dos fatos, foi com a esposa deste até o local em que havia sido baleado, mas consciente, o qual relatou que estava fazendo corrida para um casal e, ao parar o veículo para apanhar outras duas pessoas, ocasião em que desconfiou se tratar de crime de roubo, foi baleado após o anúncio do crime.
A vítima ficou internada no Hospital Saúde da Mulher, onde, conscientemente e com precisão, reconheceu os acusados como autores do crime, por meio de fotografia em jornal. O referido faleceu cerca de 45 dias após os fatos.
Explica que o escrivão que realizou o reconhecimento trabalhava na Cidade Nova e não era conhecido da vítima.
A tempo de seu interrogatório, a acusada
RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR
nega a prática delitiva. Afirma que foi presa por outro crime na data dos fatos, cuja vítima do roubo era um médico, praticado juntamente com Victor Hugo, seu companheiro e um terceiro agente, sendo o quarto indivíduo da foto, apenas um receptador.
Ratifica que não foram os autores do crime descrito na exordial, pois, no período da noite, estavam praticando o roubo acima mencionado, no município de Belém. Todavia, não sabe indicar o horário.
Após ser informada que o delito cometido em Belém se deu por volta das 21h30min., alega que estavam na casa do amigo Felipe, na Marambaia, de onde saiu, aproximadamente às 22h.
Acredita que somente foi reconhecida em razão de ter aparecido no jornal.
Esclarece que, inicialmente, não sabia do envolvimento de Victor Hugo em crimes, tendo o conhecido em um momento delicado de sua vida, ocasião em que foi influenciada e ameaçada pelo mesmo.
Afirma estar sendo ameaçada pelo corréu que é pai de suas duas filhas gêmeas. Contudo, não quer permitir o contato, pois deseja uma vida melhor para as crianças. Atualmente estuda e trabalha.
O interrogatório do acusado VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA restou prejudicado, ante a sua ausência, pelo que lhe foi aplicada a regra do art.367 do CPP.
Diante de todo o exposto, resta patente que os acusados praticaram o crime em testilha, devendo incorrer nas penas atribuídas ao crime de roubo com o resultado morte, elencado no art. 157, §3º, segunda parte do CPB¿.
(grifos no original).

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque às palavras da vítima - corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo -, que, estando mais próxima da ação delitiva - no caso, cometida quando exercia a função de taxista -, foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas os réus como autores da infração criminal.

Ademais, averbo, por questões de ofício, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque está 2ª Turma de Direito Penal
2
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Ainda que as defesas não tenham apresentado pedido sobre o cálculo da dosimetria da pena, ante o amplo efeito devolutivo que reveste o recurso de apelação, passo à análise individualizada das penas, uma vez que identifiquei pontos que merecem atenção e,

para um melhor exame, transcrevo parte da sentença que trata do cálculo da pena fixada para a recorrente Ruana Mayara, no ponto de interesse,
in verbis:
¿DOSIMETRIA EM RELAÇÃO A RÉ
RUANA MAYARA FREIRE DE ALENCAR:
a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.
I- Quanto a
culpabilidade
da ré, entendo ser comum ao tipo penal em comento.
II- Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre in casu, conforme fl.176 e verso.
III- Quanto a
conduta social e personalidade
da denunciada, verifico ser voltada à prática de crimes, haja vista ser condenada provisoriamente a pena de 7 anos e 1 mês de reclusão, nos autos do processo nº00023469820128140401 e a pena de 9 anos de reclusão nos autos do processo nº 00033234520118140201, pelo que considero
desfavorável
esta circunstância.
IV- O
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada
neutra
esta circunstância.
V- As
circunstâncias
em que se deu o crime são
comuns
ao tipo penal em análise.
VI- As
consequências
devem ser sopesadas em desfavor também da ré, haja vista os danos causados à família da vítima, atualmente desestruturada, conforme relatado em juízo pela viúva do acusado, que relatou os traumas psicológicos ocasionados em si e em seus filhos cujas vidas foram severamente afetadas pela violência do crime executado pelos réus.
VII- O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.
Ante a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, conduta social e consequências, fixo a
PENA-BASE EM 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
No caso em epígrafe, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes, pelo que mantenho a
PENA INTERMEDIÁRIA
no quantum anteriormente estabelecido.
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO de pena, pelo que torno a pena definitiva concreta e final em
22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS-MULTA
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a¿
,
o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no
REGIME FECHADO.
CONCEDO A RÉ O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
tendo em vista que, já nesta condição, compareceu a todos os atos processuais, viabilizando o regular andamento do feito¿.
(destaquei).

A simples reprodução desse trecho da decisão recorrida, impõe-se a constatação de que o juízo
a quo
valorou, de forma negativa, para o crime de latrocínio tentado 03 (três) circunstancias judiciais, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do delito, fixando a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A meu sentir, no caso em tela, os vetores judiciais, com exceção da conduta social e personalidade do apelante - que foram negativados com base em processos sentenciados ainda não transitados em julgado
3
-, foram valorados corretamente, através de fundamentação idônea, logo, a fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art.59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Na etapa derradeira, ante a inocorrência de causas de aumento ou diminuição de pena mantenho a pena final fixada na sentença,
22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 56 (cinquenta e seis) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato

Já para a apelante Victor Hugo Bandeira Maia, o juízo recorrido assim fundamentou a dosimetria:
¿
Da Dosimetria da pena
DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU
VICTOR HUGO BANDEIRA MAIA:
a) PRIMEIRA FASE: Circunstâncias Judiciais - Art. 59, CPB.
I- Quanto a
culpabilidade
do réu, entendo ser exacerbada, posto que efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, após esta ter, em ato de desespero, pulado do veículo, não representando, portanto, qualquer perigo ao réu que, por ato de maldade e elevada audácia delitiva, insurgiu contra sua vida, consumando o delito patrimonial que, in casu, resultou também na morte da vítima. Assim, considero
desfavorável
esta circunstância.
II-
Nesta ocasião, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior a prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência, o que não ocorre in casu, conforme fl.178, haja vista que o réu possui uma condenação provisória e uma definitiva, esta a ser considerada na fase seguinte da dosimetria, em ocasião de reincidência.
III- Quanto a
conduta social e personalidade
do denunciado, verifico ser voltada à prática de crimes, haja vista ser condenado provisoriamente a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão, nos autos do processo nº00033234520118140201, além de responder a processos criminais por delito de estelionato e dano qualificado. Assim, considero
desfavorável
esta circunstância.
IV- O
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, sendo considerada
neutra
esta circunstância.
V- As
circunstâncias
em que se deu o crime são
comuns
ao tipo penal.
VI- As
consequências
devem ser sopesadas em desfavor dos réus, haja vista os danos causados a família da vítima, atualmente desestruturada, conforme relatado em juízo pela viúva do acusado, que relatou os traumas psicológicos ocasionados em si e em seus filhos cujas vidas foram severamente afetadas pela violência do crime executado pelos réus.
VII- O
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, não devendo ser valorada esta circunstância.
Ante a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, culpabilidade, conduta social e consequências, fixo a
PENA-BASE EM 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 6 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA) DIAS-MULTA
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
b) SEGUNDA FASE: Circunstâncias Atenuantes e Agravantes.
Incide a atenuante constante no artigo 65, inciso I, primeira parte (agente menor de 21 anos na data dos fatos), a qual concorre com a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I do CPB (reincidência), visto que o réu possui condenação definitiva nos autos do processo nº 00141820520118140401, cujo trâmite se deu na 8ª vara criminal da comarca da Capital, ocasião em que condenado a pena de 08 anos de reclusão.
Em observância ao art. 67 do CP e à luz da jurisprudência dominante, verifico que a primeira (menoridade relativa) prepondera sobre a última (reincidência), pelo que, mantenho a pena no patamar retro, reduzindo os dias-multa para 55 (cinquenta e cinco).
c) TERCEIRA FASE: Causas de aumento e de diminuição.
Inexistem causas de AUMENTO ou DIMINUIÇÃO de pena, a qual torno definitiva concreta e final em
23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) DIAS-MULTA
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.
Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, a¿, o cumprimento da pena privativa de liberdade é inicialmente no REGIME FECHADO, o que é reforçado pelo fato de ser reincidente (vide art.33, § 2º, b¿ e § 3º do CP).
NEGO AO RÉU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, dada a gravidade do delito praticado, por possuir outras condenações provisórias e responder a processos criminais em andamento, bem como por ter descumprido medidas cautelares impostas em ocasião da revogação de sua prisão preventiva, estando presente, e agora reforçados pela sentença, os requisitos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: a manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.
Desta forma, expeça-se o competentes MANDADOS DE PRISÃO¿.

Da leitura do trecho transcrito, constata-se que o juízo
a quo
valorou, de forma negativa, para o crime de latrocínio 04 (quatro) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade e consequências do delito, fixando a pena-base em 23 (vinte e três) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias reclusão.

A meu sentir, como aconteceu com a corré, os vetores judiciais, com exceção da conduta social e da personalidade do apelante, foram valorados corretamente, através de fundamentação idônea, logo, a fixação da sanção acima do mínimo legal se justifica, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal.

Nesse contexto, tenho como proporcional e adequada a pena-base fixada, para o delito em apreço, razão pela qual a mantenho no mesmo patamar.

Na segunda fase, mantenho a fundamentação e o cálculo feitos pelo Juízo sentenciante, ao compensar a atenuante da menoridade com a agravante da reincidência.

Na etapa derradeira, ante a inocorrência de causas de aumento ou diminuição no crime de latrocínio, fica a pena final do delito fixada, como na sentença, em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 55 (cinquenta e cinco) dias-multa
no valor de 1/30 (um trigésimo do salário-mínimo) vigente à época do fato.

Por todo o exposto, acompanhado o parecer do
custos legis
, conheço dos recursos e, no mérito, lhes nego provimento.

É como voto.

Belém (PA), 21 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

¿Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas¿.

2

(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

3

¿
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).
(...)¿
(STJ - EREsp: 1688077 MS 2017/0195357-1, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 14/08/2019, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/08/2019 - grifei).